Tribunal: TJDFT
Processo: 0718830-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718830-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela embargante TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA em face da decisão ID 232255217 (origem) que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA – UNICRED CENTRO-SUL, recebeu os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. Ocorre que, no Juízo originário, a executada agravante noticiou que foi deferida liminar, nos autos da “Tutela Cautelar Antecedente à Recuperação Judicial” (processo de no 0753936-05.2025.8.07.0016), “determinando a suspensão de todas as execuções judiciais contra a Requerente relativas a créditos sujeitos à recuperação judicial, pelo prazo de 60 (sessenta) dias úteis, nos termos do art. 20-B, §1o, da Lei no 11.101/2005” (ID 240116920 da origem). Dessa forma, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto a eventual perda superveniente do objeto do recurso. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora